Tribunal: STF
Processo: HC 74666
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
E M E N T A: PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DE
 LEGITIMAÇÃO -
DECISÃO QUE SE AJUSTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

                 - A privação cautelar da liberdade individual - por
 revestir-se de caráter
excepcional - somente deve ser decretada em situações de absoluta
 necessidade.
                 A prisão preventiva, para legitimar-se em face do
 sistema jurídico, impõe
- além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do
 CPP (prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria) - que se
 evidenciem, com fundamento
em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade
 da adoção,
pelo Estado, dessa extraordinária medida cautelar de privação da
 liberdade do indiciado
ou do réu. Precedentes.
               - A prisão preventiva não pode - e não deve - ser
 utilizada, pelo Poder Público,
como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a pr
ática do
delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democr
áticas, prevalece
o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e
 inconciliável
com condenações sem defesa prévia.
             - A mera condição de primariedade do agente, a circunst
ância de este possuir
bons antecedentes, a sua espontânea apresentação à autoridade pública
 (RT 533/437)
e o fato de exercer atividade profissional lícita não pré-excluem, só
 por si, a possibilidade
jurídica de decretação da sua prisão cautelar, pois os fundamentos que
 autorizam a
prisão preventiva - garantia da ordem pública ou da ordem econômica,
 conveniência
da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei
 penal (CPP, art.
312) - não são neutralizados pela só existência daqueles fatores de
 ordem pessoal,
notadamente quando a decisão, que ordena a privação cautelar da
 liberdade individual,
encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que se ajustam
 aos pressupostos
abstratos definidos em sede legal e que demonstram que a permanência
 em liberdade
do suposto autor do delito frustrará a consecução daqueles Precedentes
.